Tribunal: TJSP
Processo: 2045978-29.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
ção da política pública – Dispositivo que não comporta análise isolada, sob pena de distorção da proposta originária elaborada pela edilidade – Participação da iniciativa privada que constitui aspecto essencial da dinâmica de funcionamento do programa – Inadmissibilidade de que o Judiciário, por via reflexa, legisle positivamente, provocando o surgimento de política pública distinta da originalmente proposta, que abriria portas, por exemplo, para a imposição de maior e inesperado ônus financeiro ao ente público – Forçosa, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da lei andreense – Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 10.699/2023 do Município de Santo André.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2045978-29.2024.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 18/09/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/08/2024

Data de publicação:

18/09/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município do Santo André impugnando a Lei Municipal no 10.699/2023, de iniciativa parlamentar, que "autoriza o Poder Público a implantar estações de reparos rápidos para bicicletas" – Ausência, em termos gerais de vício de iniciativa, à luz do Tema no 917 de Repercussão Geral – Artigo 3o que, ao autorizar o Poder Executivo a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município do Santo André impugnando a Lei Municipal no 10.699/2023, de iniciativa parlamentar, que "autoriza o Poder Público a implantar estações de reparos rápidos para bicicletas" – Ausência, em termos gerais de vício de iniciativa, à luz do Tema no 917 de Repercussão Geral – Artigo 3o que, ao autorizar o Poder Executivo a promover parcerias com a iniciativa privada para implantação e manutenção das estações, ofertando, em contrapartida, a utilização do espaço para ações publicitárias, sociais e educativas, acaba por afrontar o princípio da separação dos Poderes, porquanto tolhe do Executivo a escolha da forma mais adequada de implementação da política pública – Dispositivo que não comporta análise isolada, sob pena de distorção da proposta originária elaborada pela edilidade – Participação da iniciativa privada que constitui aspecto essencial da dinâmica de funcionamento do programa – Inadmissibilidade de que o Judiciário, por via reflexa, legisle positivamente, provocando o surgimento de política pública distinta da originalmente proposta, que abriria portas, por exemplo, para a imposição de maior e inesperado ônus financeiro ao ente público – Forçosa, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da lei andreense – Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 10.699/2023 do Município de Santo André.